Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738741-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AILTON ALVES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ADELSON ATAÍDES DE OLIVEIRA em face da decisão que negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido no Cumprimento de Sentença, interposto por AILTON ALVES FERNANDES. O agravante alega em suas razões recursais que é cabível a concessão da gratuidade desde a fase inicial do processo quando o pedido foi requerido, o que torna indevida a cobrança dos honorários advocatícios. Ressalta que o pagamento das custas iniciais foi realizado com dificuldade. Alega que é cardiopata, diabético e hipertenso, e que atualmente sua renda mensal está totalmente comprometida para o custeio de medicamentos, alimentação, plano de saúde, exames médicos e cirurgia. Aduz que este contexto demonstra a dificuldade financeira que vivencia e o eminente perigo de uma vida indigna pela cobrança de valores excessivos. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça e declarada a inexigibilidade das referidas verbas no processo originário. No mérito, postula a confirmação em definitivo da liminar. Sem preparo, considerando o pedido de assistência judiciária gratuita. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A agravante insurge-se em face da cobrança dos honorários advocatícios e das custas processuais frente ao pedido de deferimento da gratuidade de justiça. "In casu", o cerne da contenda é o indeferimento da gratuidade de justiça, cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do Codex processual. O agravante alega que é cardiopata, hipertenso e diabético, e que o pagamento das despesas processuais acarretará prejuízo incalculável pois sua renda provém apenas de sua aposentadoria. Não obstante a alegação constante nos autos, de que a aposentadoria recebida pelo agravante seria na ordem de R$ 4.000,00, (quatro mil reais), analisando os autos, não encontra nenhum comprovante de rendimentos, seja o contracheque, seja a declaração de imposto de renda, que demonstre, de fato, o quantum recebido mensalmente. Desta forma, o deferimento do pedido de gratuidade ancorado apenas em comprovantes de gastos não se mostra correto, pois não comprova a real situação financeira do agravante. Noutro giro, não se pode descurar que “o pedido de gratuidade de justiça deferido após a prolação da sentença, não exime a parte beneficiária da obrigação de arcar com os ônus de sucumbência advindos da decisão judicial que não lhe foi favorável, porquanto os benefícios da assistência judiciária operam efeitos ex nunc” (Acórdão: 1337124, 8a Turma Cível, Rel.: Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, DJE: 13/05/2021). Igualmente, a Corte Superior de Justiça “possui entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel.: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/11/2020). Portanto, impõe-se que, mesmo que seja concedida gratuidade de justiça, deve-se aplicar a regra acima descrita de inoperância dos efeitos da assistência judiciária de forma retroativa ao início da ação principal. Sob esse prisma, ausente aparência do direito para deferir a tutela de urgência pretendida para determinar a suspensão da exigibilidade da verba advocatícia e das custas processuais. Nesse cenário, não está preenchido um dos pressupostos legais – plausibilidade do direito – para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator